Tribunal: STF
Processo: AI 685242
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE
   TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS
   (SÚMULA 279). REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.